Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-97.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000085-97.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - CPF: 011.302.441-05 (ADVOGADO), ADRIANA DA COSTA ANICESIO - CPF: 991.867.301-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Agravo
de
Instrumento
:
1000085-97.2024.8.11.9005

Origem:

JUIZADO

ESPECIAL

CÍVEL
E CRIMINAL DE
PRIMAVERA DO LESTE

(
1011252-83.2023.8.11.0037)

Agravante:
ADRIANA DA COSTA ANICESIO

Agravado
:
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A tutela de urgência será concedida
,
quando
, cumulativamente
(art. 300 e §§ do CPC)
: a)
for demonstrada a
probabilidade do
direito
;
b)
houver
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
;
e c)
não
houver perigo
de irreversibilidade.

2.
Sendo
proferida

sentença
no
processo

originário
,
deve
ser
reconhecida
a
perda

superveniente
do
objeto
,
ficando

prejudicado
o
Agravo
de
Instrumento

interposto
.

3.
Recurso

não

conhecido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ADRIANA DA COSTA ANICESIO

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 136820351/PJe1 dos autos 1011252-83.2023.8.11.0037, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

entendeu

não

estarem

presentes

os

requisitos

necessários

ao

deferimento
da tutela, pois o
pleito

formulado
pela
parte

agravante
(
imediata

nomeação
no cargo de
professora

pedagoga
),
somente

poderia
ser
apreciado

por

ocasião
da
prolação
da
sentença
.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que: a)
foi

aprovada

em

concurso

público
da
Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste para o cargo de
Professora

Pedagoga
; b)
após
3
anos
e 3 meses o
Município

publicou
o
ato
de
convocação

exclusivamente
no
Diário

Oficial
de Primavera do Leste - MT; c)
não

tomou

conhecimento
de
sua

nomeação
; d) o
agravado

deveria

ter

lhe

comunicado

pessoalmente

sobre

sua

nomeação
; e)
houve

falta
de
publicidade
do
ato
de
nomeação
.
Postulou
a
reforma
da
decisão

prolatada

pelo

juízo
de
primeiro

grau
, a
fim de compelir o Município a promover nova convocação e imediata

nomeação
, para
possibilitar

sua
posse no cargo de
professora

pedagoga
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 200539155/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 205425182/PJe2.
Argumentou
que as
alegações
da
parte

agravante

não

comportam

acolhimento
, pois
foi

comprovada

na

origem

sua

convocação
via e-mail.

O
Ministério
Público
manifestou
-se no ID 206759169/PJe2,
informando
que, ante
a

ausência
de interesse
público
,
não

haverá

intervenção
de
sua

parte
no
caso
dos autos.

É a
síntese
.

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3º do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica

necessariamente

na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória
que
analisa
o
pleito
de tutela de
urgência
.

Nessa
situação
, a
sentença

absorve

todo
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
prejudicando
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda
pendente,
em

razão
da
perda

superveniente
do
seu

objeto
.

Este é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...)
IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de tutela,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de interesse
recursal
. (...) (STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)
III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às
partes
impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da tutela. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete
Magalhães, Segunda
Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...)
Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.
Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP).
Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.
(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada.
2. Recurso prejudicado.
(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No presente caso, considerando que houve o julgamento da ação
em que
foi prolatada a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento(ID 147810452/PJe1 dos autos originários 1011252-83.2023.8.11.0037), há perda superveniente do objeto, não havendo razão para o conhecimento do presente recurso.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço

do
recurs
o
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

conhecimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

agravante

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024